Tribunal: CARF
Processo: 10280.001622/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.001622/2002-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.006 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
DELTA PUBLICIDADE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE
09/06/2005. SÚMULA CARF 91. RETORNO À UNIDADE PREPARADORA
PARA ANÁLISE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito
pleiteado e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do
direito creditório, nos termos do relatório e voto da relatora, que integram o presente julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.001622/2002-80
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001622/2002-80

Relatório
Tratam os autos do pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) protocolizado em 01/03/2002, referentes aos anos-calendários 1996 a 2001.
Em 14/10/2004 foram apresentadas declarações de compensação via formulário e em
diversas outras datas DCOMP eletrônicas (59 declarações), com a seguinte numeração:

Em 12/12/2006, foi emitido o Despacho Decisório (fls. 992 e 993), que, com base
no Parecer no 0123/2006 (fls. 981 a 991), proferiu a decisão transcrita a seguir:
1) Indefiro o pedido de restituição de saldo negativo IRPJ ano-calendário
1996 (IRRF) no valor de R$ 75.483,09 por ter ocorrido a decadência do direito de
pleitear a restituição.
2) Indefiro o pedido de restituição referente ao ano-calendário 1997 no valor
de R$ 1.556,03, correspondente ao imposto de renda a pagar apurado após o ajuste no
lucro real.
3) Indefiro o pedido de restituição referente ao ano -calendário 1998 no valor
de R$ 279.336,47, correspondente ao imposto de renda a pagar, o qual não foi pago
nem declarado em DCTF.
4) Indefiro o pedido de restituição referente ao ano-calendário 1999 no valor
de R$ 2,00 por falta de comprovação nos documentos de f1s.112/131.
5) Indefiro o pedido de restituição referente ao ano-calendário 2001 no valor
de R$ 24.167,10 correspondente ao IRRF utilizado para deduzir a estimativa de IRPJ
do mês de janeiro.
6) Reconheço o direito creditório no valor total original de R$ 1.552.810,71
(hum milhão quinhentos e cinqüenta e dois mil oitocentos e dez reais e setenta e um
centavos) correspondente a saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 1997 a
2001 (IRRF) conforme discriminado na tabela 4.
Declaro homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001622/2002-80

Dando prosseguimento ao rito do PAF, o sujeito passivo apresentou Manifestação
de Inconformidade, com suas razões de discordância.
O Acórdão no 01-16.763 – 1a Turma da DRJ/BEL, de 19 de março de 2010
(fls. 1.434 a 1.441), analisou as razões apresentadas e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2004, 2005
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
O direito de repetição do indébito, decorrente do pagamento indevido, ou a maior que o
devido, extingue-se cinco anos após o pagamento.
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos
termos da Emenda Constitucional n° 45.
IRRF. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
Os valores regularmente retidos e recolhidos, a título de IRRF sobre a receita financeira
da pessoa jurídica, não podem ser objeto direto de pedido de restituição por parte do
contribuinte, salvo, indiretamente, por meio do saldo negativo imposto apurado ao final
do período, que deve ser o objeto do pedido de restituição.
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LIMITES DO PROVIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE OFÍCIO.
O provimento do pedido de restituição deve se limitar ao objeto do pedido. A
possibilidade de restituição de ofício do indébito deixou de existir a partir da publicação
da IN SRF n° 460, de 18/10/2004, que revogou a IN SRF n° 210/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado desta decisão em 12/06/2010, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 13/07/2010 (fls. 483 a 495), cujas razões encontram-se resumidas a seguir:
a) Inexistência de prescrição do direito de obter a compensação
Vislumbra-se, então, que o prazo de prescrição em relação ao IRRF, objeto do processo
administrativo fiscal em questão, conta-se a partir de 5 (cinco) anos da data da
declaração anual de rendimentos, acrescido de mais 5 (cinco) anos da homologação.
Dessa forma, o fato gerador do IRRF do ano calendário de 1996, inicia em janeiro de
1997, completando cinco anos em janeiro de 2002, data a partir da qual inicia a
contagem dos cinco anos da homologação, prazo final para a prescrição do
pedido de restituição. Como o pedido de restituição ocorreu em 01.03.2002, não
há que se falar na perda do direito de restituição!
b) Do direito a restituição do imposto de renda retido na fonte
Resta demonstrado, portanto que a decisão que reconheceu o direito creditório da
Recorrente do saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1997 a 2001 no valor de
R$ 1.552.810,71 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos e dez
reais e setenta e um centavos) é irreformável, sendo coisa julgada contra o fisco.
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001622/2002-80

Ao final, requer:
a) Seja recebido o presente Recurso voluntário e processado em sua forma regular, por
ser tempestivo e estar dentro das formalidades previstas no Decreto n°. 70.235172;
b) Seja mantido o despacho decisório de 1 a instância na parte em que reconheceu o
direito creditório da Recorrente do saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 1997
a 2001 no valor de R$ 1.552.810,71 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e dois mil e
oitocentos e dez reais e setenta e um centavos);
c) Seja reformado integralmente o Acórdão n° 01-16.763 — 1 a Turma da DRJ/BEL
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo
integralmente o crédito da Recorrente no valor de R$ 1.933.355,40 (hum milhão,
novecentos e trinta e três mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos),
por ser medida de direito e mais lídima justiça.
É o Relatório.

Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001622/2002-80

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
Em 12/06/2010 (sábado), o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão no 01-
16.763 – 1a Turma da DRJ/BEL, de 19 de março de 2010, tendo apresentado seu Recurso
Voluntário, em 13/07/2010, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documentos anexados aos autos (1.059 e 1.060).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.

Preliminar de Mérito. Prazo prescricional para apresentação do Pedido de Restituição.
Preliminarmente, discute-se o prazo prescricional para a contribuinte pleitear a
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao ano-calendário 1996. O
pedido de restituição de protocolizado em 01/03/2002.
O tema de prescrição para repetição de indébito, para restituições pleiteadas
administrativamente até 9 de junho de 2005, já se encontra pacificado no âmbito administrativo,
por meio da Súmula CARF no 91, que dispõe:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A referida súmula consolidou a jurisprudência do CARF sobre o prazo
prescricional da repetição de indébito à luz da Lei Complementar no 118, de 2005, que foi objeto
de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral no 566.621/RS, transitado em julgado em 17/11/2011.
Neste julgamento, o STF fixou o entendimento de que, quando do advento da Lei
Complementar no 118, de 2005, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no
sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição
ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 4o - segunda parte, da Lei Complementar no 118, de 2005, foi
considerada válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.

Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.006 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.001622/2002-80

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
Ademais, as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros do
CARF (art. 72 do Anexo II do RICARF).
No caso em análise, como o pedido de restituição de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), referentes aos anos-calendários 1996 a 2001, foi protocolizado em
01/03/2002, ou seja, antes de 09/06/2005, o sujeito passivo dispunha do prazo de dez anos, a
contar da data do fato gerador para pleitear a repetição do indébito.
Dessa forma, para o ano-calendário 1996 o pedido de restituição protocolizado em
01/03/2002, também foi requerido dentro do prazo legal. Para este período, o termo inicial do
prazo de decadência se iniciou em 01/01/1997, findando em 31/12/2006.
Sendo assim, ficou prejudicada a análise do mérito da restituição referente a este
período, desde sua origem, já que esta foi equivocadamente interrompida pela declaração de sua
prescrição no Despacho Decisório e confirmada no Acórdão da DRJ.
Afastada a prescrição, a fim de evitar supressão de instância no julgamento da
lide, o processo deve retornar à DRF de origem para que seja então analisado o direito creditório.
Adicionalmente, cabe a DRF de origem verificar o impacto da análise referente ao
ano-calendário 1996 nos demais períodos e refazer a apuração do direito creditório, se for o caso.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revogando-se o acórdão recorrido para:
a) acatar o prazo prescricional de dez anos, conforme Sumula CARF no 91,
afastando o óbice à análise do crédito pleiteado;
b) determinar o retorno dos autos à DRF de origem para:
 apurar o direito creditório quanto ao ano-calendário 1996;
 verificar o impacto da análise nos demais anos-calendários e, se for o
caso, reapurar o direito creditório relativo aos demais períodos;
 emitir nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital